Tribunal: TJDFT
Processo: 0718186-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718186-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONDES MORAES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo recursal (ID 46638417). Nos termos do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator